Tribunal: TJSP
Processo: 1015030-09.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidentes típicos – Comprovadas as lesões (3o dedo da mão esquerda e 5o dedo da mão direita), o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.